Tribunal: STF
Processo: ARE 664048
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE FÉRIAS-PRÊMIO. 1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Impossibilidade de análise da legislação local. Ofensa constitucional indireta. Incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.